Tribunal: TJES
Processo: 5017480-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017480-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO CANDIDATO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação Anulatória que julgou improcedente o pedido de revisão de correção de prova discursiva de concurso público e rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. O Estado recorre da concessão da justiça gratuita, e o autor busca a reforma da sentença que indeferiu o pedido de nova correção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor; e (ii) analisar se houve ilegalidade na correção da prova discursiva que justifique a atuação do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência financeira, presumida apenas de forma relativa, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4.
A declaração de imposto de renda e os dados do portal da transparência evidenciam que o autor aufere renda líquida mensal superior a três salários mínimos, critério utilizado como parâmetro jurisprudencial e institucional para concessão do benefício, além de ter comprovadamente recolhido o preparo recursal, revelando capacidade financeira.

5.
A atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos é excepcional, limitada ao controle de legalidade e à verificação de eventual violação das regras do edital ou erro material evidente, conforme tese firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE).

6.
O autor não instruiu os autos com o espelho de correção da prova discursiva, apresentando apenas rascunhos, o que impede a aferição objetiva de eventual erro da banca examinadora, sendo incabível o controle judicial sem prova mínima da ilegalidade alegada.

7.
Ausente demonstração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantém-se a improcedência do pedido de revisão da correção da prova discursiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso de Francisco Roberto Carioca Pinto desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça pode ser revogada quando comprovada a incompatibilidade entre a renda do requerente e a alegação de hipossuficiência, especialmente diante de rendimentos mensais superiores a três salários mínimos e do pagamento espontâneo das custas.

2. O controle judicial sobre a correção de provas discursivas em concursos públicos é restrito à legalidade, sendo inadmissível a revisão do mérito da correção sem prova mínima da irregularidade, como o espelho de correção oficial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJES, AI 5013037-10.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos e, no merito, dar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e negar provimento ao recurso de Francisco Roberto Carioca Pinto, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame da r. sentença (Id n. 11819667) prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo apelante e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões (Id n. 11819669), o apelante
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
alega, em suma, que:
(i)
Há possibilidade de controle judicial da legalidade do concurso público, nos termos da Tese 485 do STF (RE 632.853/CE), sustentando a ocorrência de ilegalidade na correção de sua prova discursiva;
(ii)
A banca examinadora errou na atribuição das notas das questões discursivas (Questões 1, 2, 3 e Situação Problema), pois, embora tenha apresentado as respostas em rascunho, o conteúdo ali exposto estaria alinhado aos padrões de resposta divulgados pela banca, preenchendo os quesitos exigidos; (iii) Houve violação ao dever de motivação dos atos administrativos (art. 50, III e V, da Lei n. 9.784/99), pois a banca não apresentou fundamentação para a subtração de pontos e não publicou o padrão de resposta definitivo para a "Questão Envolvendo Situação Problema".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar nova correção de sua prova discursiva.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões recursais (Id n. 11819668), alega, em suma, que o autor, ora apelado, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça , pois aufere renda como 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Amazonas em valor (R$ 10.339,78) que afasta a presunção de hipossuficiência, sendo superior ao parâmetro de três salários mínimos usualmente adotado pela jurisprudência.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença no capítulo que rejeitou a impugnação, a fim de que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao autor.

Apesar de devidamente intimado para se manifestar sobre petição do Estado que reiterava a impugnação à gratuidade (Despacho Id n. 11827673), o autor deixou transcorrer o prazo, conforme certidão de Id n. 14072754.

Contrarrazões apresentadas por
RANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
no Id n. 11819670, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Estadual.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11819674, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 11819676

Por meio de decisão lançada no Id n. 16456495, a Exma. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao apelante
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
nesta instância recursal, com base na renda demonstrada nos autos (média mensal superior a R$ 7.900,00 na declaração de IR e renda líquida de R$ 9.587,09 em consulta ao portal da transparência ), determinando a intimação para o recolhimento do preparo .

O apelante
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
comprovou o tempestivo recolhimento do preparo recursal por meio da petição Id n. 16608472 e documentos anexos (Ids n. 16608473 e 16608474).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame da r. sentença (Id n. 11819667) prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo apelante e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Cumpre registrar que, por força da Decisão Monocrática de Id n. 16456495 , foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao autor
nesta instância recursal
, tendo o apelante
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
providenciado o recolhimento do preparo (Ids n. 16608472, 16608473 e 16608474) . O ente público é isento de preparo.

Dada a existência de prejudicialidade, analiso primeiramente o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

I. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
recorre do capítulo da sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, a qual havia sido deferida ao autor no Id n. 294. Sustenta o ente público, em síntese, que a remuneração auferida pelo autor como 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Amazonas (R$ 10.339,78) é incompatível com a alegação de hipossuficiência.

A controvérsia cinge-se em verificar se o autor, ora apelado, preenche os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Da mesma forma, o § 3º do mesmo artigo estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida por prova em contrário.

No presente caso, a Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, ao analisar o pedido de gratuidade formulado pelo autor
nesta instância
, proferiu a Decisão Monocrática de Id n. 16456495, indeferindo o benefício com base nos seguintes fundamentos, os quais adoto como razão de decidir também para o recurso do Estado.

A Declaração de Imposto de Renda (Id n. 11819672) , referente ao ano-calendário 2023, demonstra que o autor auferiu rendimentos tributáveis no valor total de R$ 95.423,05 , resultando em uma média mensal superior a R$ 7.900,00.

Conforme consulta ao portal da transparência do Governo do Estado do Amazonas, mencionada na referida decisão, o apelante aufere renda mensal líquida no valor de R$ 9.587,09, quantia incompatível com o benefício pleiteado.

A jurisprudência deste e. Tribunal e a própria Defensoria Pública Estadual utilizam como parâmetro a renda de 03 (três) salários mínimos para a concessão da benesse, patamar significativamente inferior ao comprovado pelo autor.

Além disso, como prova cabal de sua capacidade financeira, o autor, após ser intimado da decisão que indeferiu a gratuidade
neste grau recursal
, efetuou o pagamento do preparo (R$ 636,86), ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

Logo, os elementos dos autos infirmam a presunção de pobreza, devendo a sentença ser reformada neste ponto para revogar o benefício concedido na origem.

II. DA APELAÇÃO DE FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO

O autor, ora apelante, busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação e nova correção da prova discursiva. Argumenta, em suma, que suas respostas estariam corretas e que a banca examinadora agiu com ilegalidade, violando o dever de motivação.

A r. sentença fundamentou a improcedência na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE (Tema 485) e no fato de que o autor não juntou aos autos o espelho de correção, mas apenas o rascunho das questões.

A sentença não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 485), fixou a tese de que:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. [...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (STF, RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, J. 23/04/2015)

Desta forma, a atuação judicial limita-se à verificação da legalidade, como a observância das regras do edital ou a existência de erro grosseiro, sendo-lhe vedado reexaminar os critérios de correção ou o mérito da avaliação da banca.

No caso dos autos, o apelante alega que suas respostas estariam em conformidade com o padrão de resposta, o que configuraria a ilegalidade apta a atrair o controle judicial. Contudo, o autor falha em demonstrar o próprio fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Conforme corretamente pontuado pelo juízo
a quo
, o autor instruiu sua inicial apenas com os
rascunhos
de suas respostas (Ids n. 661, 774, 847, 957), e não com o espelho de correção oficial (a folha de respostas definitiva entregue à banca).

Esta egrégia Terceira Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5013037-10.2023.8.08.0000 (Id n. 8947292), interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência neste mesmo processo, já havia sedimentado o entendimento sobre a insuficiência dessa prova.

Naquela ocasião, constou expressamente do v. Acórdão: “Conforme já pontuado pelo Magistrado a quo, o requerente sequer juntou o espelho de correção, mas apenas o rascunho das questões, não sendo possível utilizar tais documentos para parâmetro de correção, não havendo a certeza de que as respostas do rascunho equivalem às respostas do gabarito final entregue à banca examinadora."

Ora, não há como o Poder Judiciário aferir a suposta ilegalidade ou o erro na correção se o autor não apresenta a prova efetivamente submetida à avaliação da banca (o espelho de respostas), mas tão somente um rascunho, que pode ter sofrido alterações antes da entrega final.

CONCLUSÃO

Ante o expostom,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (Id n. 11819667) no capítulo que rejeitou a impugnação, a fim de
REVOGAR
o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor (Id n. 294).

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença quanto à improcedência dos pedidos autorais .

Por fim, os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor (
FRANCISCO ROBERTO CARIOCA PINTO
) de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar